Tribunal: STF
Processo: RC 1251
Classe: RC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-31
Data de publicação: 1975-10-31

Ementa:
CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. NÃO O E, POR NÃO SE ENQUADRAR NO
ARTIGO 27 DO DECRETO-LEI 898/69, O ASSALTO A EMPREGADOS DE
ESTABELECIMENTO BANCARIO QUE, A PE, TRANSPORTAVAM DINHEIRO QUE LHES
FORA ENTREGUE POR CLIENTE DO BANCO, EM DEPOSITO. RECURSO ORDINÁRIO
PROVIDO PARA ANULAR O PROCESSO, DETERMINADA A REMESSA DOS AUTOS A
JUSTIÇA COMUM, QUE, RATIONE MATERIAE, E A COMPETENTE TE PARA O
PROCESSO E JULGAMENTO.